Tribunal: TJES
Processo: 5004478-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004478-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR PEDRINI

AGRAVADO: MARGARIDA DE FATIMA DAMASIO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edgar Pedrini contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no processo nº 5017408-78.2023.8.08.0012, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante comprovou adequadamente sua insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) determinar se a inércia do agravante em cumprir a intimação judicial para apresentar documentos comprobatórios justifica o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada se houver nos autos indícios que justifiquem a exigência de comprovação documental da condição de insuficiência de recursos.

O art. 99, § 2º, do CPC, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça quando o postulante não apresenta documentos que evidenciem sua incapacidade financeira, após ter sido intimado para tal.

No caso em exame, o agravante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios, como a última Declaração de Imposto de Renda, e permaneceu inerte, o que impede o reconhecimento de sua hipossuficiência.

A ausência de comprovação suficiente da condição financeira do agravante, somada à sua inércia em atender à intimação judicial, fundamenta o indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante indícios em sentido contrário ou inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios quando intimada.

A gratuidade de justiça pode ser indeferida se o requerente, devidamente intimado, não comprovar a insuficiência de recursos por meio de documentos adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento, 067189000226, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 18/12/2018, DJES 17/01/2019.
TJES, Apelação, 048130060121, Rel. Desª Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 02/10/2018, DJES 11/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004478-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDGAR PEDRINI

AGRAVADOS: MARGARIDA DE FÁTIMA DAMÁSIO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edgar Pedrini em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5017408-78.2023.8.08.0012, determinando ao ora Agravante o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 7967971) o recorrente pugna pela reforma da r. decisão, alegando que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. No presente caso, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos por ocasião da interposição do presente recurso, verifico que os mesmos são insuficientes para subsidiar o convencimento deste Julgador acerca do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por esta razão, proferi o Despacho de ID 8786870, no âmbito do qual determinei a intimação do Agravante para “
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar elementos que evidenciem a condição de miserabilidade alegada, dentre eles a cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), com o respectivo comprovante de recebimento pela Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido
”.

Ocorre que, apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer
“in albis”
o referido prazo.

Tal circunstância, aliada ao fato de que o recorrente não trouxe aos autos provas suficientes de sua hipossuficiência, são aptas a fundamentar o entendimento deste Julgador no sentido de que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

Acerca do tema destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PARCELAMENTO. PAGAMENTO AO FINAL. INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC. 3. Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21). 4. Compulsando os autos, diante da inércia dos agravantes em juntar os documentos determinados por mim e pelo juízo de origem, mantenho o entendimento externado quando do indeferimento da liminar, no sentido de que a insuficiência de recursos não se encontra devidamente corroborada. 5.
Isso porque, instados a trazerem aos autos elementos capazes de corroborar a hipossuficiência econômica, os agravantes reiteradamente mantiveram-se inerte,
sob o insustentável argumento de que tais elementos teriam o condão de ilegalmente invadir as suas privacidades e de suas famílias. [...] 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 067189000226, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO INDIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O §3º do art. 99 do CPC dispõe, ainda, que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, podendo o Magistrado, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o pedido de assistência judiciária, com base na prova fática dos autos e sob orientação de seu convencimento. 2.
A apelante não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo intimada para tanto,
sendo que os documentos colacionados nos autos revelam que a sua condição financeira era incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, mormente pela contratação de empréstimo bancário para compra de veículo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 048130060121, Relatora: DESª ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.